Tribunal: TJMT
Processo: 1015710-23.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015710-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDIR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 568.492.301-15 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1015710-23.2024.8.11.0001.

EMBARGANTE: estado de mato grosso.

EMBARGADO: VALDIR BATISTA DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
02 A 05/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABONO DE PERMANÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – VERBAS DEVIDAS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte reclamada
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que houve
revogação tácita do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, no que tange aos militares, por manifesta incompatibilidade, após o advento da Emenda Constitucional de n.º 103/2019
.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
No âmbito do Estado de Mato Grosso,
o art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004, assegura o abono permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
:

(...)
Por outro lado, tem-se que a alteração dada pela EC n° 103/2019, no art. 40, § 19, da CF/1988,
facultou a concessão do abono permanência e limitou o seu valor
.

Não obstante,
determinou que critérios devem ser estabelecidos pelos entes federativos

para regulamentação das mudanças acerca da matéria
. Observe-se que
o direito
não
foi automaticamente excluído, sendo necessária a publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que estabeleça as novas diretrizes sobre o assunto, se for o caso
.
(...)
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Insta ressaltar que, inexistindo lei no âmbito do Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC nº 103/2019, e revogue o direito de abono permanência aos militares, o reclamante faz jus ao abono
postulado
.

10.

Sob esse viés
, vindo a questão para apreciação do Poder Judiciário,
deve-se observar o princípio da legalidade
, portanto, não cabe ao Juízo afastar direito previsto em legislação vigente e devidamente comprovado pelo demandante.

11.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024